Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014618-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 442.070.001-78 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS

– PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1o, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA,
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada,
proposta em face de
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTOS DO BRASIL LTDA,
que indeferiu o pedido de substituição do veículo em discussão por outro da mesma espécie.

Em suas razões, o agravante sustenta que adquiriu junto ao agravado o veículo da marca Chevrolet Onix Sedan LTDZ 0KMm, ano/modelo 2019/2020, no dia 30/11/2019, pelo valor de R$ 73.580,00 (setenta e três mil quinhentos e oitenta reais).

Alega que poucos dias após a compra, o veículo apresentou vício no sistema de LED, sendo substituído o chicote de led da alavanca e do trecho de tubulação, porém, após o referido vício, o veículo apresentou diversas anomalias, sendo assim, foi encaminhada notificação extrajudicial requerendo a substituição do veículo, mas não houve resposta.

Diante disso, requer, liminarmente, a substituição imediata do veículo por outro da mesma espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, pugnando pelo desprovimento do recurso no ID no 99186497.

Por sua vez, a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentou sua contraminuta no ID no 117959458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1024874-91.2021.8.11.0041
em face de
GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTOS DO BRASIL LTDA,
alegando que em 30/11/2019 adquiriu junto a GRAMARCA um veículo marca Chevrolet Onix Sedan LTZ 0km, ano/modelo 2019/2020, renavam 104693, Chassi 9BGEN69H0LG12595, pelo montante de R$ 73.580,00 (setenta e três mil quinhentos e oitenta reais).

Relatou que em poucos dias após a compra, o automóvel apresentou defeito no sistema de LED.

Discorreu que conforme a ordem de serviço no 116157, foi realizada a substituição do chicote com LED da alavanca e do trecho da tubulação.

Alegou que após a troca de peça, o automóvel apresentou falhas sendo realizadas diversas ordens de serviços.

Afirmou que enviou uma notificação extrajudicial as requeridas em junho/2021, requerendo a substituição do veículo por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, porém, não houve resposta.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela para determinar às requeridas a substituição do carro do autor por outro em perfeito estado, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o feito, o i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva indeferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se o autor/agravante.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, resta incontroversa a aquisição do veículo zero km pelo autor/agravante em 30/11/2019, conforme nota fiscal de compra do veículo, constante no ID no 60243305.

Analisando o conjunto probatório, tem-se que logo em seguida ao momento em que o autor adquiriu o veículo, o automóvel apresentou diversos defeitos, no sistema de Led, trecho de tubulação, partida, recalibração do módulo de controle de carroceria, controle de rádio, os quais inviabilizaram a utilização regular do veículo e acarretaram depreciação no seu valor de mercado, derivada do comprometimento da qualidade.

Extrai-se dos autos que a
1a ordem de serviço
do veículo se deu em
06/01/2020 (
1 mês e poucos dias da aquisição), com a substituição do chicote com LED da alavanca e substituição do trecho de tubulação.

A
2a ordem de serviço
se deu em
04/05/2020
, com recalibração do módulo de controle da carroceira e atualização ECM – IT014G-2020 (ID no 97950472).

Consta, ainda, que a
3a ordem de serviço
se deu em
23/06/2020
com locação de veículo, visto que o veículo não dava partida; a
4a ordem de serviço
se deu em
28/12/2020
com o serviço 9105064 EPS e, a
5a ordem de serviço
se deu em
17/04/2021
com a substituição do conjunto de controle de rádio (ID no 97950472).

Segundo consta dos autos, durante a garantia contratual (Road Service), foi cedido automóvel reserva para o autor de
04/05/2020
a
12/05/2020
e
23/06/2020
a
07/07/2020
, período em que permaneceu na concessionária para reparos, por

aproximadamente 28 dias (ID no 117959458).

Nesse contexto, comprovada a existência de vício no veículo zero quilômetro adquirido pelo agravante, provavelmente oriundo de algum defeito de fábrica, faz jus o consumidor à substituição do bem, por outro reserva de igual espécie, haja vista que não é razoável a existência de defeito em um carro novo, com pouco tempo de uso, que inviabilize a sua utilização segura.

Ademais, é certo que o consumidor, ao adquirir um veículo “zero km” tem a expectativa de que o produto não apresentará defeitos durante um período considerável, ou seja, de que terá a certeza que não precisará retornar com o veículo para consertos ou reparos.

Insta consignar que os defeitos apresentados, já com sucessivas idas à concessionária, compromete a qualidade do produto, gerando insegurança em seu usuário.

Desse modo, caracterizada a relação jurídica de consumo entre as partes demandantes, aplica-se no presente caso o Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade das agravadas independe da existência da culpa e é aplicada de forma solidária, a norma do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”.

Portanto, verossímil o direito do consumidor de obter a substituição do veículo de forma imediata por outro reserva nas mesmas condições e especificações, até a solução final da lide.

Por sua vez, o perigo da demora se mostra na efetivação do direito material, pois o autor adquiriu um veículo novo e dele não pode usufruir adequadamente, diante do risco de que ele apresente novos problemas, inclusive mais graves.

Corrobora esse entendimento, os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO - VÍCIOS COMPROVADOS - IMPEDIMENTO DE REGULAR UTILIZAÇÃO - REPAROS NÃO EFETUADOS PELA CONCESSIONÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - ARTIGO 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Comprovados defeitos em veículo novo, que impedem a sua regular utilização, devem os fornecedores substituir o bem adquirido por outro da mesma espécie, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, AI 64180/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência. Hipótese em que conquanto tenha o consumidor adquirido veículo zero quilômetro, já teve de retornar à concessionária pelo menos três vezes em virtude de problemas mecânicos, sem que houvesse sido dada uma solução satisfatória. Possibilidade de substituição do automóvel por outro em boas condições, já que o defeito não foi sanado em 30 dias, conforme prevê o artigo 18, § 1o, I, do CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70077141299, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO ZERO KM – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS – INÚMEROS PROBLEMAS E DEFEITOS - REPAROS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CPC - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Provada a aquisição de veículo zero quilômetro e a ocorrência de inúmeros e sucessivos problemas, que exigiram reparos, troca de peças (inclusive a substituição de motor sem a anuência da requerente) e período de permanência na concessionária, a substituição do veículo por outro em tutela antecipada é a medida que se revela mais apropriada. Ademais, deve-se levar em conta que a privação de uso do caminhão por mais tempo trará inúmeros prejuízos para a proprietária, bem como ao valor de mercado do mesmo, inexistindo, em contrapartida, periculum in mora inverso.

(N.U 0046336-94.2014.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

Sendo assim, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser reformada a decisão singular, ante a necessidade de aplicação do art. 18, § 1o, do CDC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de determinar a substituição do veículo por outro reserva da mesma espécie e com as mesmas especificações técnicas, até julgamento final da lide, no prazo máximo de 15 dias a contar deste julgamento, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 dias-multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022